Tribunal: TJDFT
Processo: 0727156-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0727156-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO LUIZ PEREIRA AGRAVADO: FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIAO LUIZ PEREIRA contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a atribuição de efeito ex tunc ao pedido de gratuidade de Justiça antes deferida ao Recorrente. O Agravante sustenta, em síntese, que a gratuidade de Justiça pode ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais e em qualquer grau de jurisdição, sendo que a atribuição de efeito ex tunc ao benefício concedido decorre da sua condição de miserabilidade. Ao final, invocando precedentes jurisprudenciais, pede a concessão de liminar para a concessão da justiça gratuita com efeitos retroativos à data da sentença. Apelante isento do preparo. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Inicialmente, impõe considerar que o benefício da justiça gratuita foi requerido ao Juízo a quo após a prolação da r. sentença, tendo sido deferido com a ressalva de que teria efeito somente a partir da data da sua concessão. Neste aspecto, num exame preliminar inerente a esta fase processual, impõe considerar que o Recorrente não demonstrou a probabilidade do direito invocado. Isto porque, não se nega que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer fase processual, mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Contudo, seus efeitos não podem retroagir para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em sentença transitada em julgado e objeto da fase de cumprimento, sendo que somente se suspende a exigibilidade das despesas processuais ocorridas depois de seu deferimento. Neste sentido, destaco precedente jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FASE RECURSAL. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFEITOS EX NUNC DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1 O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência deste tribunal é de que a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, ante a imprevisibilidade de infortúnios financeiros que podem atingir as partes. 2 Entretanto, os efeitos da concessão do benefício são ex nunc, ou seja, não retroagem. Desse modo, os honorários advocatícios fixados na sentença, objeto da impugnação pelo agravante, são exigíveis, porquanto não podem ser alcançados pelo benefício posteriormente concedido à agravante. 3 Recurso desprovido (Acórdão n.1126651, 07137217920188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intimem-se os Agravados, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator